Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DO CONDOMÍNIO. REVELIA EM PROCESSO TRABALHISTA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de realização de determinada modalidade probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas a serem produzidas. Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade da r. sentença se a produção de outras fontes de prova não tem o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia.
2. Cuida-se de ação de reparação de danos proposta em decorrência da conduta culposa da administração do condomínio quanto à entrega de correspondência ao condômino, o que lhe causou a decretação de revelia em processo trabalhista, juntamente com condenação integral das verbas pleiteadas.
3. A teoria da perda de uma chance se configura nos casos em que a pessoa tem uma expectativa ou oportunidade futura frustrada, a qual, dentro do razoável, ocorreria se as situações seguissem seu curso normal.
4. No particular, observa-se que a responsabilidade civil do condomínio está pautada na teoria da perda de uma chance, porquanto o extravio de correspondência do condômino por negligência do condomínio, somada à inexistência de registro no livro de protocolo, ensejou a revelia e condenação no processo trabalhista, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A despeito da incerteza quanto ao resultado obtido caso a notificação tivesse sido devidamente entregue, é certo que a total ausência de ampla defesa e contraditório que levaram ao acatamento integral dos pedidos trabalhistas em virtude da revelia, diante do ato culposo do condomínio, possuem o condão de ser reconhecida a perda de uma chance, de modo a quantificar de forma justa, razoável e proporcional a condenação em 50% (cinquenta por cento) do importe suportado na esfera trabalhista.
6. No que concerne ao dano moral, os elementos de informação coligidos aos autos não evidenciam afronta aos direitos da personalidade, porquanto não houve abalo na esfera anímica, sendo a situação vivenciada um mero dissabor.
7. Desse modo, o mero dissabor ou aborrecimento decorrente das atividades cotidianas vivenciadas não tem o condão de configurar danos morais. Haveria a necessidade de comprovação de violação aos direitos de personalidade, o que, considerando as peculiaridades do caso, não se verificou.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.